Tribunal: STF
Processo: RE 1091890
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-10
Data de publicação: 2018-09-10

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Processual Civil. 3. Agravo regimental interposto contra decisão publicada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Existência de honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. Majoração (Art. 85, § 11, do CPC). Cabimento. Precedentes. Omissão configurada. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.